Tribunal: TJDFT
Processo: 0723110-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, interposta por MONALIZA DA SILVA SOUZA, assistida pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em face de decisão proferida pelo 3o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA/DF, nos autos do processo no 0730187-27.2023.8.07.0016, que indeferiu pedido de concessão de medidas protetivas de urgência por ela formulado em desfavor de seu ex-companheiro, BRUNO BITTENCOURT LIMA, com base em registro de ocorrência policial. Sustenta a reclamante, em síntese, que o deferimento da proteção é necessário, pois demonstrada a prática de violência psicológica e moral contra a ofendida, o que encontra previsão na Lei n. 11.340/2006. Pede, então, o deferimento liminar das medidas protetivas requeridas pela vítima. O feito foi distribuído, por sorteio, à Relatoria da Des. Nilsoni de Freitas Custódio, Id 47746778. Todavia, por estar a E. Relatora ocasionalmente afastada para tratamento de saúde (PA/SEI 0020304/2023), vieram-me os autos conclusos, em substituição eventual, para exame da medida urgente requerida (pedido liminar), conforme art. 90, caput, do RITJDFT. É o breve relatório. Decido. Reclamação tempestiva, defiro o pedido de gratuidade de justiça. Quanto ao cabimento, a jurisprudência do Tribunal tem admitido sua possibilidade. Confira-se, nessa linha, precedente ilustrativo: RECLAMAÇÃO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CABIMENTO E TEMPESTIVIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. PEDIDO DE JULGAMENTO CONJUNTO DE RECLAMAÇÕES. MÉRITO. PEDIDO DE DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM FAVOR DA VÍTIMA. INVIÁVEL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A DEMONSTRAR VIOLAÇÃO AOS DIREITOS AMPARADOS PELA LEI MARIA DA PENHA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS A OUTRO JUÍZO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO RECLAMADO SOBRE SUA COMPETÊNCIA OU NÃO PARA APRECIAR O FEITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. A Reclamação é o instrumento adequado nas hipóteses que se visa impugnar decisão sem recurso específico, passível de resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, conforme previsto no artigo 232 do novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ademais, esta egrégia Corte tem admitido o cabimento de Reclamação em face das decisões que analisam os pedidos de Medida Protetiva de Urgência (acórdãos n. 1074979 e 1230235). 2. Os prazos processuais estavam suspensos por força da Portaria Conjunta n. 33, de 20-março-2020 (art. 11), que estabeleceu medidas de prevenção ao novo coronavírus a serem adotadas no âmbito deste Tribunal, e só voltaram a correr a partir do dia 04-maio-2020, nos termos da Portaria Conjunta n. 50, de 29-abril-2020 (art. 3o), tendo sido a presente Reclamação, portanto, ajuizada antes mesmo do início da fluência do prazo, não havendo falar em intempestividade, pois, de acordo com o art. 218, § 4o, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal, "in verbis": "Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo". 3. Inviável o julgamento conjunto de reclamações que impugnam decisões judiciais diversas, com causa de pedir diferente, não havendo óbice ao trâmite em separado delas. 4. As medidas protetivas possuem caráter de urgência e são deferidas excepcionalmente, pois, de um lado tem-se a premente necessidade de intervenção eficiente do Poder Judiciário na proteção das vítimas, deferindo-lhes medidas protetivas de urgências capazes de afastar, de imediato, o cenário de violência doméstica familiar contra a mulher por elas relatado quando buscam auxílio estatal; e, de outro lado, tais medidas implicam, necessariamente, em restrição a direitos fundamentais do suposto ofensor. 5. Na hipótese, em que pese a vítima alegar estar fortemente atemorizada e perseguida pelos atos supostamente praticados por seu ex-namorado, tendo terminado o relacionamento há mais de um ano, não se vislumbra a necessidade de fixação de medidas protetivas, pois, os argumentos fáticos informados por ela, perante a autoridade policial, dizem respeito a questões relacionadas aos desdobramentos do processo de demissão do interessado da empresa em que eles trabalhavam e que ele teria atribuído a uma possível influência dela, não sendo atinentes à situação de violência doméstica em decorrência do gênero e, portanto, não ensejando a necessidade de aplicação de medidas protetivas de urgência com base na Lei n. 11.340/2006. 6. O Juízo Reclamado não se declarou incompetente para processar o feito, assim, eventual determinação da providência requerida pelo "Parquet" por esta Corte configuraria supressão de instância; ademais, não há óbice para o Ministério Público atuante perante a primeira instância requerer ou tomar as medidas que entender pertinentes para dar prosseguimento ao feito. 7. Preliminares rejeitadas e, no mérito, reclamação improcedente. (Acórdão 1270365, 07098134320208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 30/7/2020, publicado no PJe: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à tutela de urgência requerida, vislumbro presentes seus requisitos permissivos, dispostos no art. 235, do RITJDFT, a saber: relevância dos fundamentos e risco de dano irreparável ou de difícil reparação. O art. 5o da Lei 11.340/06 define como violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero, que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral ou patrimonial, no âmbito doméstico, familiar ou em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. As formas de violência são variadas, definindo o art. 7o, II e V, entre outras, a violência psicológica e a violência moral. A violência psicológica é entendida como qualquer conduta capaz de causar dano emocional e diminuição da autoestima da mulher; ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Tal conduta, inclusive, com o advento da Lei 14.188, de 29/07/2021, foi tipificada no art. 147-B, do CP como crime, com pena de reclusão de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, se a conduta não constitui crime mais grave. A violência moral, por sua vez, é entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. No caso, a vítima compareceu na delegacia da mulher em 02/06/2023, requerendo medidas protetivas de proibição de aproximação e contato em desfavor de seu ex-companheiro, prestando as seguintes declarações, assim registradas na Ocorrência Policial no 1.855/2023-0: Compareceu nesta DEAM 2 a comunicante MONALIZA DA SILVA SOUZA para informar que foi vítima de violência doméstica e familiar pelo seu ex-companheiro BRUNO BITTENCOURT LIMA. Que conviveu com BRUNO por cerca de 12 anos e que na época residiam no Rio de Janeiro/RJ. Que desse relacionamento possuem uma filha atualmente com 05 anos de idade. Que nunca foi agredida fisicamente pelo ex companheiro, mas era xingada e sofria ameaças. Que BRUNO sempre foi uma pessoa controladora. Que ainda morando no Rio de Janeiro, mas já separada e morando em outra residência, registrou uma ocorrência justamente por agressões verbais e ameaças de morte e que na ocasião foi concedida medida protetiva. Que em Agosto do ano de 2022 foi transferida a trabalho para Brasília, enquanto BRUNO continuou morando no Rio de Janeiro. Que BRUNO é policial Penal e por isso possui arma de fogo. Que possui a guarda compartilhada e que ficou determinado que o pai poderia ver a filha através de vídeos chamadas cinco vezes por semana. Que durante as vídeos chamadas BRUNO tinha acesso ao que acontecia dentro da casa da declarante e começou a querer controlar sua vida, inclusive arranjando desavenças com o atual namorado da declarante e, após saber que a comunicante estava em um novo relacionamento passou a proferir ameaças contra ela e o namorado. Que a medida protetiva foi expedida no ano de 2021 e por isso não tem mais validade. Que tem sofrido ameaças e injúrias de BRUNO através de e-mails, onde o ex companheiro diz que virá até Brasília para conversar com a declarante e o namorado, mas em tom de ameaça, que irá levar a filha para o Rio de Janeiro, custe o que custar. Diz que a declarante é patética, mesquinha e medíocre, que irá fazer valer a palavra dele sem arrependimento algum e que não tem advogado, juiz ou qualquer outra coisa que irá segurá-lo. (...) A ofendida possui aplicativo WhatsApp e concorda em ser intimada acerca dos atos processuais relativos ao agressor por WhatsApp, telefone ou outro meio tecnológico, célere e idôneo” Na ocasião, apresentou também mensagens de texto, enviadas pelo ex-companheiro, por correio eletrônico, nos dias 01 e 02/06/23, nas quais afirmou conter injúrias e ameaças. Pois bem. Analisando as declarações da vítima, constata-se histórico de violência doméstica, conforme por ela relatado, que culminou inclusive em fixação de medidas protetivas contra o ex-companheiro, já expiradas, quando ainda residia no Rio de Janeiro, Id 47743218. Com relação à mensagem enviada pelo ex-companheiro por email, encaminhado no dia 02/06/23, de fato, de sua leitura desponta evidente o conteúdo ameaçador, a incutir receio fundado de certo desequilíbrio emocional, especialmente quando diz que levará a filha para morar com ele no Rio de Janeiro, “de um jeito ou de outro”; que “em dois tempos estarei aí para fazer valer minhas palavras”; que “Você vai trazer a Poliana de volta para o Rio. Se você encrencar e forçar a barra, eu vou buscá-la de uma forma ou de outra onde for, custe o que custar e não vai ter advogado, juiz, tempo ou espaço que irá me segurar”, dentre outros trechos com tom aparente de agressividade. Nesse contexto, uma vez presente histórico de violência doméstica e familiar e situação atual e concreta de possível acirramento de conflitos, com risco à vítima, mostra-se prudente, a fim de evitar dano irreparável, a fixação de medidas protetivas em favor da ofendida. Assim sendo, presentes as condicionantes da tutela de urgência pretendida, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar para determinar em desfavor de BRUNO BITTENCOURT LIMA, qualificado na ocorrência policial de Id 47743217, as seguintes medidas protetivas, previstas no art. 22, II, a e b, da Lei 11.340/06, assim fixadas: a) Proibição absoluta de aproximação de MONALIZA DA SILVA SOUZA, devendo manter distância mínima de 300 metros; b) Proibição de contato com MONALIZA DA SILVA SOUZA por qualquer meio, EXCETO para manter contato com a filha comum, conforme estabelecido em acordo de guarda. Intime-se o reclamado da decisão, advertindo-o de que o descumprimento da determinação judicial implicará em sua responsabilização por crime previsto no art. 24-A, da Lei 11.340/06, bem como na possibilidade de decretação de sua prisão preventiva, conforme previsto no art. 313, III, do CPP. Notifique-se a vítima. Comunique-se o Juízo reclamado da decisão, solicitando-lhe informações. Intime-se o reclamado para, querendo, apresentar resposta, na forma regimental. Em seguida, com ou sem resposta do reclamado, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Após, proceda-se na forma do art. 90, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Relator em substituição eventual (art. 90, caput, do RITJDFT)